Tribunal: STF
Processo: MS 37510
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Agravo Regimental em Mandado de Segurança. 2. Direito Processual Civil. 3. Impetração contra atos supostamente cometidos por Ministros do STF. Ausência de teratologia ou de manifesta ilegalidade. Não cabimento. Inépcia da exordial. 4. Negado provimento ao agravo regimental.